Tribunal: TJMT
Processo: 1003337-31.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1003337-31.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[DANIELLY AMANCIO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 058.048.321-58 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), WELLINGTON BARBOSA DE AZEVEDO - CPF: 056.704.511-04 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 1ª VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), WELLINGTON BARBOSA DE AZEVEDO - CPF: 056.704.511-04 (PACIENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1003337-31.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: WELLINGTON BARBOSA DE AZEVEDO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
CRIME DE AMEAÇA
- VIOLÊNCIA DOMÉSTICA -
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
1 -
DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A MEDIDA EXTREMA E A PENA A SER APLICADA EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE- NÃO VERIFICÁVEL -

NATUREZAS DISTINTAS ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA RESULTANTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA
- ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Em sede de
habeas corpus
, não se apresenta viável fazer ilações sobre a perspectiva da pena
in concreto
, uma vez que a fixação do regime prisional decorre da avaliação dos elementos de prova que serão produzidos durante a instrução criminal e difere de toda e qualquer prisão de caráter provisório e cautelar, sendo certo que a segregação nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende ao princípio da proporcionalidade.

2. Ordem denegada em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1003337-31.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE: WELLINGTON BARBOSA DE AZEVEDO

I
MPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Ricardo Morari Pereira, Defensor Público Estadual, em favor de
WELLINGTON BARBOSA DE AZEVEDO
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 1ª Vara da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Penal nº 1002877-35.2022.811.0003.

Sustenta que o paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia
09/02/2022
, por ter, em tese, proferido ameaças em face de sua companheira,
Danielly Amancio da Silva Rodrigues
, em decorrência de uma discussão acerca da motocicleta do casal.

Ressalta que a denúncia foi ofertada em 18/02/2022 e a resposta à acusação apresentada em 23/02/2022, sendo que a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 18/04/2022.

Assim, a defesa sustenta que caso o paciente continue segregado até a data da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 18/04/2022, terá cumprido 40% (quarenta por cento) da pena máxima prevista para o delito em voga (id. 119542992).

Prossegue afirmando que é farta a jurisprudência no sentido de ser desproporcional e, portanto, incabível a prisão preventiva, devendo ser levado em consideração o princípio da homogeneidade das cautelares.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem, a fim de que seja relaxada sua prisão já que desproporcional ao tempo em que se encontra segregado (págs. 02/06-pdf).

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 119844951) e as informações da autoridade apontada como coatora aportaram aos autos (id.119909954).

O parecer, da lavra da Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, Procuradora de Justiça, é pela
denegação
da ordem, sumariando:

“HABEAS CORPUS – AMEAÇA EM AMBIENTE DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Alegação da ausência de motivos para manutenção da prisão preventiva - Indeferimento - Paciente preso em flagrante, com histórico de violência doméstica e familiar – Garantia da ordem pública – Necessidade de preservação da integridade física e psíquica da vítima – Risco de reiteração delitiva – Vetores que justificam medida excepcional – Ausência de constrangimento ilegal. Vedação da aplicação do princípio da homogeneidade, quando demonstrados os requisitos da prisão preventiva - Rejeição da tese. Parecer pela denegação da ordem.”
(id.120502471).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 14 de março de 2022.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022